Tribunal: TJBA
Processo: 8045318-17.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8045318-17.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SOFIA SUELY SOARES NOVAIS GUEDES Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, PAULO SERGIO BRITO ARAGAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. Benefício concedido em sede de agravo de instrumento e ratificado na sentença. Presunção de hipossuficiência não elidida. Coisa julgada formal. Preliminar rejeitada. 2. HISTÓRICO FUNCIONAL. PROVA SUFICIENTE. O histórico funcional emitido pela própria Administração constitui prova hábil da aquisição do direito à licença-prêmio e de sua não fruição, quando ausente registro de gozo no período de atividade. Inversão do ônus probatório. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS INDEFERIDOS. IMPEDIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. Demonstração de que a servidora tentou usufruir o benefício durante a atividade, tendo seus pedidos negados. Não fruição por impedimento da Administração, e não por desinteresse do servidor. 4. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DESINCUMBIDO. Embora os efeitos materiais da revelia não se apliquem à Fazenda Pública, esta não se desincumbiu do ônus de comprovar que a servidora gozou das licenças pleiteadas ou deixou de implementar os requisitos legais. 5. RENÚNCIA TÁCITA. INAPLICABILIDADE. O artigo 6º, § 5º, da Lei Estadual 13.471/2015, que estabelece renúncia ao saldo de licenças-prêmio com o requerimento de aposentadoria, aplica-se apenas aos casos em que o servidor, tendo condições, optou deliberadamente por não gozar o benefício. Não se aplica quando a Administração impediu a fruição. 6. NATUREZA INDENIZATÓRIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. A conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada é devida sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Jurisprudência consolidada do STJ. Independência de requerimento administrativo prévio. 7. NÃO INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS. Verba de natureza indenizatória. Não incidência de imposto de renda (Súmula 136 do STJ) e contribuição previdenciária. 8. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. Ação ajuizada dentro do prazo quinquenal contado da aposentadoria (março/2017 a maio/2021), momento em que se consolidou a impossibilidade de fruição e o direito à conversão. 9. BASE DE CÁLCULO. Última remuneração percebida em atividade, excluídas as verbas indenizatórias e vantagens eventuais. Correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios da caderneta de poupança (Lei 11.960/2009). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8045318-17.2021.8.05.0001, em que é apelante SOFIA SUELY SOARES NOVAIS GUEDES e apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido,, tudo nos termos do voto da Relatora. Salvador, .